Tribunal: TJDFT
Processo: 0700029-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0700029-46.2024.8.07.0018 APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: JOAO BATISTA DE ARRUDA SOUZA DECISÃO 1. O relatório é, em parte, o da r. sentença (id. 65483059), o qual transcrevo, in verbis: “Trata-se de processo de conhecimento, sob o rito comum, em que JOAO BATISTA DE ARRUDA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, formula pedido de obrigação de fazer e tutela provisória de urgência, em desfavor do BANCO DE BRASÍLIA S/A, também qualificado, objetivando a revisão de cláusulas contratuais colocadas em diversos contratos de empréstimo firmados com a instituição ré, além da repetição de indébito ou qual teria sido indevidamente descontado de sua conta bancária. O autor afirmou que é servidor público do GDF e recebe sua renda diretamente do BRB. Diz que contraiu vários empréstimos, descontados diretamente em folha de pagamento e também de sua conta corrente. Apontou que ao longo dos anos aceitou diversos empréstimos e outros produtos financeiros oferecidos pela instituição financeira ré, estando em situação de superendividamento. Contudo, aduz que a ré realiza descontos em percentual superior ao permitido em lei, seja desconto diretamente em folha, seja desconto compulsório em conta corrente, com o objetivo de saldar as prestações do empréstimo pessoal, de modo a inviabilizar a disponibilidade financeira do salário, situação que ofendeu sua honra, o que enseja pagamento de indenização por danos morais. Assim, formulou pedido para compelir a ré a limitar os descontos compulsórios a 30% ao mês. No mérito, pede a declaração de abusividade contratual, no que diz respeito à permissão de descontos compulsórios em percentual superior à 30% de seus rendimentos, além de indenização por danos morais. A inicial veio acompanhada de documentos. Em decisão de Id. 202099598, a inicial foi recebida e o pedido de tutela de urgência foi deferido para a limitação dos descontos em suas contas bancárias e contracheque ao percentual de 30% da renda, com deferimento da justiça gratuita. Regularmente citado, o banco réu ofertou contestação ao id. 204953008 e apresentou documentos de id. 204953011 e seguintes, sem apresentar matéria preliminar e prejudicial de mérito. No mérito, alegou que o autor não conseguiu pontuar motivos que ensejassem a nulidade dos contratos e que houve autorização do mutuário para a averbação dos descontos em folha de pagamento. Aduziu que ele estaria agindo de forma contrária à boa-fé. Quanto aos contratos, aponta que houve a autorização do mutuário para os descontos compulsórios em conta e que essa autorização permitiu que ele tivesse acesso à taxas de juros mais vantajosas, de modo que ao se alterar o ajuste, também se estaria quebrando o equilíbrio contratual. Também defendeu, nos termos da Lei complementar distrital no 1.015/22, que os descontos não teriam impedido o autor ao recebimento do mínimo existencial, que aumentou o limite de descontos para 35%. Defendeu a legalidade das taxas de juros remuneratórias, bem como da amortização nos termos contratados. Refutou o pedido de compensação por danos morais e pugnou pela improcedência dos pedidos. O autor apresentou réplica em id. 207863990, oportunidade em que refutou as alegações apresentadas, bem como pugnou pela revisão das cláusulas contratuais abusivas. Intimados a especificarem provas, as partes nada requereram. Preclusa a decisão, os autos vieram conclusos para sentença." 2. A r. sentença confirmou a tutela de urgência e julgou parcialmente procedentes os pedidos, nos seguintes termos: "Ante o exposto, ao tempo em que confirmo a decisão que concedeu a tutela de urgência, julgo PARCIALMWENTE PROCEDENTES os pedidos para condenar o réu na obrigação de fazer consistente em limitar a 40% (quarenta por cento) a soma das prestações a serem descontadas do rendimento bruto do autor, excluídos os descontos compulsórios (imposto de renda e contribuição previdenciária), sendo 5% (cinco por cento) desse percentual, para a reserva de margem consignável (cartão de crédito) no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária no valor R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais). A multa ora arbitrada é adicional à já indicada nesta sentença, podendo ainda ser aumentada, em caso de novo descumprimento. No que diz respeito ao cálculo do percentual, entendo que devem ser desconsiderados os empréstimos contratados tendo-se como referência parcela específica, tal qual o adiantamento salarial, de 13o, férias e outros semelhantes, cujo pagamento poderá recair integralmente quando do recebimento da parcela respectiva. As partes poderão pactuar o alongamento da dívida, para o ajuste à margem consignável ou repactuar a forma de pagamento, não sendo, porém, de caráter obrigatório. Contudo, não sendo possível ao juízo redefinir as cláusulas contratuais no presente processo, a falta de ajuste quanto ao pagamento do saldo devedor autorizará a instituição financeira a promover meios judiciais e extrajudiciais de cobrança, haja vista que a exigibilidade da dívida não paga não será suspensa. Resolvo o processo, em seu mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência recíproca, mas não equivalente, condeno a parte ré na proporção de 80% (oitenta por cento) e ao autor em 20% (vinte por cento), ao rateio das custas processuais e dos honorários advocatícios da contraparte, estes fixados em R$ 2.000,00, por conta do ínfimo valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o e 8o do CPC, vedada a compensação. Contudo, com relação ao autor, suspendo a exigibilidade da obrigação por ser beneficiário da justiça gratuita." 3. O réu interpõe apelação (id. 65483061), na qual, inicialmente, impugna a gratuidade de justiça concedida ao apelado-autor, porque este não teria comprovado sua hipossuficiência. Pondera que as taxas do TJDFT estão entre as mais baixas do país e que há possibilidade de se parcelar as custas. 4. No mérito, sustenta que deve ser respeitado o pacta sunt servanda, e que a possibilidade de o consumidor revogar a autorização contratual para descontos em sua conta corrente, para adimplemento de débitos junto à instituição financeira, não determina, por si só, a imediata suspensão dos descontos já autorizados, mormente em face de débitos inadimplidos. Afirma que a revogação permite a suspensão apenas dos contratos ulteriores a ela. 5. Assevera que a modalidade de pagamento ora pactuada resulta em benefícios para o devedor, com melhores condições de pagamento e taxas de juros mais favoráveis, ante a maior garantia de pagamento, o que contribui para o controle da dívida. 6. Afirma que os valores pagos por meio do desconto em conta corrente, antes da decisão não devem ser devolvidos ao consumidor, pois destinaram-se ao pagamento da dívida. 7. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, “porque se o BRB tiver que cancelar os débitos em conta legalmente realizados, nesta fase do processo, corre o risco de nunca mais obter a restituição de tais valores” (id. 65483061, pág. 2). 8. Requer, ao final, a reforma da r. sentença para julgar improcedente o pedido inicial. 9. Preparo recolhido (ids. 65483062 e 65483063). 10. O autor apresenta contrarrazões (id. 65483064), nas quais pugna pelo indeferimento do efeito suspensivo e pelo desprovimento do recurso. 11. É o relatório. Decido. 12. Como assentado, o apelante-réu postula a concessão de efeito suspensivo para que sejam suspensos os efeitos da r. sentença, que confirmou a r. decisão que concedeu a tutela de urgência. 13. O art. 1.012, §1o, inc. V, do CPC estabelece que “começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: [...] V- confirma, concede ou revoga tutela provisória”. 14. O Relator, no entanto, poderá atribuir o efeito suspensivo a fim de sobrestar a eficácia da r. sentença, se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação, art. 1.012, §4o, do CPC. 15. O apelante-réu não comprovou o risco iminente de dano grave ou de difícil reparação, pois a r. decisão, confirmada pela r. sentença, já vigora desde que proferida, em 27/6/2024. Ademais, em eventual julgamento de improcedência dos pedidos do autor, o Banco-réu terá meios de cobrar o remanescente devido. 18. Assim, indefiro o efeito suspensivo ao recurso. 19. Intimem-se. 20. Após, retornem conclusos para julgamento da apelação. Brasília - DF, 11 de novembro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora